Tribunal: TJMT
Processo: 1036696-48.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036696-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO JOSE SEVERO - CPF: 137.314.750-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIO JOSE SEVERO - CPF: 137.314.750-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO (APOSENTADO) – LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA 810 DO STF -

FÉRIAS PROPORCIONAIS

NÃO GOZADAS ACRESCIDA DE 1/3 CONSTITUCIONAL – VERBAS SALÁRIAS DEVIDAS – RECONHECIMENTO –

DIREITO DO SERVIDOR – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DA AÇÃO PROVIDO.

1 - O benefício da Justiça Gratuita, não se restringe às custas iniciais do processo, mas abrange toda e qualquer despesa que venha ser direcionada à parte Apelada, não se exigindo que o litigante esteja em situação de miserabilidade ao deferimento da benesse.

2 - Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.

3 - Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, conforme fundamentado na sentença.

4 - Se o recorrente não usufruiu do período de férias declinado nos autos, o referido período deve ser pago em pecúnia, inclusive o adicional de 1/3 de férias proporcionais, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO E POR MÁRIO JOSÉ SEVERO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1036696-48.2019.8.11.0041, proposta por Mário José Severo em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:

“Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do montante concernente a conversão em pecúnia de: (a.) 10 (dez) meses de licenças-prêmio referentes aos quinquênios 12-7-93 a 11-7-98 (2 meses), 12-7-03 a 11-7-08 (2 meses), 12-7-08 a 11-7-13 (3 meses) e 12-7-13 a 11- 7-18 (3 meses); (b.) 2 (dois) meses de férias relativas aos períodos aquisitivos de 12-7-16 a 11-7-17 e 12-7-17 a 11-7-18 e; (c.) 9/12 (nove doze avos) de férias proporcionais ao período de 12-7-18 a 28-3-19.

(...)”
.

O Magistrado
a quo
,

condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, II, do CPC, fixados em 8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação. (Ids. 61538992 - Pág. 1 a 61538992 - Pág. 5).

Mário José Severo, opôs Embargos de Declaração (ID. nº 61538998). O Juízo
a quo
não os acolheu. (ID. 61540950).

Insurge-se o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença, suscitando preliminarmente pela

não concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelado, vez que é Agente de Tributos aposentado, cuja categoria recebe uma das maiores remunerações mensais no âmbito estadual. E que de acordo com o demonstrativo de rendimentos, do ID 22834407, no mês de fevereiro de 2019, os proventos do Apelado foram na quantia de R$ 28.064,08 (vinte e oito mil, sessenta e quatro reais e oito centavos).

Aduz, que como a sentença não é líquida, não poderia ter, de plano, fixado o percentual referente aos honorários advocatícios, devendo a sentença recorrida ser reformada para que seja observado o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15.

Argumenta o Apelante que, a sentença é omissa quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que a causa versa sobre Ação de Cobrança, e assim sendo, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação, quando o ora Apelante foi constituído em mora, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil, ainda mais em se tratando de obrigação ilíquida.

Por fim, requer seja recebido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação acima. (Ids. 61540956 - Pág. 1 a 61540956 - Pág. 8).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids. 61540961 - Pág. 1 a 61540961 - Pág. 16).

MÁRIO JOSÉ SEVERO
, apela da sentença, alegando o seu direito ao recebimento da indenização correspondente ao terço constitucional, independentemente de se tratar de férias integrais ou proporcionais, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração.

Por fim, a parte Apelante requer o provimento do presente recurso, condenando o Apelado ( Estado de Mato Grosso), ao pagamento do terço constitucional de férias. (Ids. 61540955 - Pág. 1 a 61540955 - Pág. 11).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (Ids. 97953535 - Pág. 1 a 97953535 - Pág. 8).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC. (Id. 66662473 - Pág. 1 a 66662473 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MÁRIO JOSÉ SEVERO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1036696-48.2019.8.11.0041, proposta por Mário José Severo em desfavor do Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do montante concernente a conversão em pecúnia de: (a.) 10 (dez) meses de licenças-prêmio referentes aos quinquênios 12-7-93 a 11-7-98 (2 meses), 12-7-03 a 11-7-08 (2 meses), 12-7-08 a 11-7-13 (3 meses) e 12-7-13 a 11-7-18 (3 meses); (b.) 2 (dois) meses de férias relativas aos períodos aquisitivos de 12-7-16 a 11-7-17 e 12-7-17 a 11-7-18 e; (c.) 9/12 (nove
doze avos) de férias proporcionais ao período de 12-7-18 a 28-3-19. (Id. 61538992 – Págs. 4/5)
.

Extrai-se dos autos que, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por MÁRIO JOSÉ SEVERO em face do ESTADO DE MATO GROSSO onde, na condição de servidor público aposentado do Poder Executivo Estadual, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do montante de R$ 342.724,55 (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referentes a indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas em atividade.

A inicial foi recebida, e deferido ao Requerente, ora Apelante, os benefícios da Justiça Gratuita. (Id.61538972).

Sobreveio a sentença em 20/07/2020,
in verbis:

“Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do montante concernente a conversão em pecúnia de: (a.) 10 (dez) meses de licenças-prêmio referentes aos quinquênios 12-7-93 a 11-7-98 (2 meses), 12-7-03 a 11-7-08 (2 meses), 12-7-08 a 11-7-13 (3 meses) e 12-7-13 a 11- 7-18 (3 meses); (b.) 2 (dois) meses de férias relativas aos períodos aquisitivos de 12-7-16 a 11-7-17 e 12-7-17 a 11-7-18 e; (c.) 9/12 (nove doze avos) de férias proporcionais ao período de 12-7-18 a 28-3-19.

(...)”
.

O Magistrado
a quo
, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, II, do CPC, fixados em 8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação.

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e Mário José Severo, apelam da referida decisão.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, que o Apelado não pode ser beneficiário da justiça gratuita, vez que é Agente de Tributos aposentado, cuja categoria recebe uma das maiores remunerações mensais no âmbito estadual; no mérito, aduz que, como a sentença não é líquida, não poderia ter, de plano, fixado o percentual referente aos honorários advocatícios; e ainda, que a causa versa sobre Ação de Cobrança, e assim sendo, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação, quando o ora Apelante foi constituído em mora, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil.

Impugnação a Justiça Gratuita

Como se sabe, para que a parte, pessoa física, atue sob os benefícios da assistência judiciária, é bastante que alegue sua insuficiência de recursos, cabendo à parte contrária a impugnação, com a demonstração da desnecessidade.

Vale ressaltar que, a condição financeira do beneficiado deve ser analisada a partir de um confronto entre suas receitas e despesas, e não apenas acerca do seu patrimônio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
“Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)
. (N.U 1016131-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021).” (Destaquei).

"
A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve estar arrimada em provas robustas que a parte apelada possui condições de arcar com as despesas do processo"
(N.U 0003643-23.2015.8.11.0045, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).” Destaquei.

No caso dos autos, resta evidente que os valores dos proventos de aposentadoria, servem para elidir a presunção relativa da declaração de pobreza, pois, essa é a renda mensal conhecida do Apelado e, com tal valor, que efetua o pagamento das despesas ordinárias e das eventuais, tal como o pagamento das custas do processo.

Assim, não vislumbro a razoabilidade para a não concessão do benefício pretendido, pois, cabe referir que o benefício não se restringe às custas iniciais do processo, mas abrange toda e qualquer despesa que venha ser direcionada à parte Apelada, não se exigindo que o litigante esteja em situação de miserabilidade ao deferimento da benesse.

Nesse norte,
REJEITO
a preliminar da impugnação à Justiça Gratuita arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Ultrapassada a questão posta, passo a análise do Recurso de Apelação propriamente dito.

Em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o Juízo
a quo,
condenou o Estado Apelante, ao pagamento da
verba honorária, as quais, nos termos do artigo 85, §3º, II, do CPC, arbitrou em 8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação.

No entanto, o valor da condenação ainda não é líquido, haja vista que depende de cálculos quanto ao retroativo da pensão mensal, por esse motivo, a sentença está em total desconformidade ao determinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do novo Código de Processo Civil, que assim menciona:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;”
(Destaquei)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 –
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.
”
(Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).” (Destaquei).

Destarte, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Quanto a insurgência do Apelante, referente ao termo inicial dos juros moratórios se dar a partir da citação, quando foi constituído em mora o Estado. Razão não lhe assiste.

Conforme se observa, o
juiz sentenciante bem assinalou:

“
Os valores serão liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, por meio de cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC), tendo por base o valor da remuneração do servidor no ato de sua aposentação,
com atualização na forma do Tema 810 do STF
, a saber: correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora
pela Taxa Referencial (TR)
a partir da citação
.”

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal, conforme indicado na sentença, e do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.

Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderão a seguinte forma:

“
Para fins de
correção monetária:
sujeitam-se aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; quanto
aos juros de mora
: até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples); Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança
.”

Ressalta-se que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

À propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – AUSÊNCIA DE USUFRUTO – DIREITO A LICENÇA PRÊMIO E ÀS FÉRIAS COMPROVADAS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM RESPEITAR OS TEMAS 810 DO STF E 901 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças prêmio e férias não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

A correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.
(N.U 1037440-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)” (Destaquei).

Portanto, não há o que se falar em reparos na sentença, no que tange
ao termo inicial dos juros moratórios.

RECURSO DE APELAÇÃO DE MÁRIO JOSÉ SEVERO.

O Apelante Mário José Severo, alega que merece reforma a sentença quanto a questão particular referente ao indeferimento do pagamento de um terço constitucional sobre as férias.

Sustenta que o servidor tem direito a percepção de um acréscimo de um terço em seu vencimento, nos termos dos artigos 7º, XVII e 39, § 3º, da Constituição Federal, e que o não pagamento de um terço em relação às férias acarretará ao Estado um enriquecimento sem causa, ou seja, ilícito.

No caso, o recorrente pretende receber indenização das férias não gozadas dos períodos de 12-7-16 a 11-7-17 e 12-7-17 a 11-7-18, e, 9/12 (nove doze avos) de férias proporcionais ao período de 12-7-18 a 28-3-19
, sendo que se aposentou em 29/03/2019.

A sentença reconhece o direito do Recorrente em receber as férias não gozadas e as proporcionais, nos termos do art. 95 da
LC 04/90
. Porém, sustenta o Magistrado
a quo
, que o Autor não faz
jus
ao recebimento de 1/3 constitucional, já que “
o direito correspondente ao 1/3 (um terço) do subsídio vinculado ao período das férias regulamentares não usufruídas, NÃO está corroborado pelos atestados acima destacados, ou em qualquer outro documento constante dos autos.”

Pois bem.

Incontroverso, que o recorrente faz
jus
a receber indenização das férias proporcionais não gozadas do período aquisitivo até a aposentadoria, ou seja, de 12-7-18 a 28-3-19, 9/12 (nove doze avos).

As
férias e seu acréscimo de um terço, constituem-se em enriquecimento ilícito do Recorrido o não pagamento proporcional do lapso temporal laborado pelo servidor público.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - PROFESSORES APOSENTADOS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO - FALTA DE CORRETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISO XVII E ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não ofende ao princípio da dialeticiade quando o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, contendo os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. Não demonstrada a ocorrência de error in procedendo, inexiste nos autos causa para decretar a nulidade da sentença, visto que não afastados os argumentos aduzidos pelo autor. Quando se aposenta o servidor público tem direito de ser indenizado dos períodos de férias vencidas ou proporcionais que

deixou de gozar na ativa.
"Se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço"
(STF, RE n. 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19.10.04).” O pagamento não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, devendo, em liquidação de sentença, verificar casuisticamente a quais professores aposentados são devidos os referidos valores, excluindo-se, por óbvio, àqueles que já receberam os referidos valores. Em conformidade com o Tema 810/STF e o Tema 905/STJ, aplica-se a título de correção monetária o IPCA-E.”
(TJMT, 35812/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).”

Desta forma, não logrando o Recorrido em comprovar o pagamento do terço constitucional de férias, ônus que lhe incumbia, faz

jus
o recorrente ao seu recebimento.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença
q
uanto ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios, para que seja arbitrado no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Mário José Severo,
para reformar a sentença e condenar o Recorrido ao pagamento do terço constitucional das férias proporcionais, referente ao período de
12-7-18 a 28-3-19, acrescido de juros moratórios

calculados
com base no índice oficial de remuneração básica, juros aplicados à caderneta de poupança
,
e correção monetária, nos termos do Tema 810 e Tema 905.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021